Tribunal: STF
Processo: HC 215851
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Prescrição. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) é apontado como autoridade coatora.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, e no art. 157, § 2º, II, todos do Código Penal.



3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, que desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal. Nesse contexto, o paciente restou condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 157, § 2º, II, e art. 129, caput, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.



4. Da sentença, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), de ofício, declarou “a extinção da punibilidade do acusado (...), em relação ao delito de lesão corporal leve, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, (...) com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI e 110, § 1º, todos do Código Penal”. Além disso, a Corte estadual deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena imposta pela prática do crime de roubo majorado para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



5. Após a expedição de mandado de prisão contra o condenado, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP. A medida liminar foi indeferida.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão do paciente. Afirma que, “[n]o decorrer do andamento dos autos na vara do Juri, (o paciente) permaneceu no Cárcere, por mais de 74% da pena, no CDP de Itapecerica da Serra, CDP de Parelheiros, e por final no CDP de Martinópolis, comarca de Presidente Prudente, tendo sua Prisão Iniciada em 26/01/2007, fls. 298, e posto em Liberdade Condicional, 09/11/2010, fls. 401/416”. Ressalta que, “em momento algum, deixou de cumprir o determinado pela justiça”.



7. Prossegue a narrativa para sustentar que o “Paciente, no Estado de sua origem, constituiu Família, Genitor de 3 filhos, inclusive prestou Concurso Público, tendo tomado posse do cargo de GUARDA do quadro do pessoal efetivo do Município, da Prefeitura de Cansanção, onde em 14/04/2022 foi detido por força de Mandado de Prisão expedido no ano de 2018”.



8. Por fim, a defesa aponta a prescrição da pretensão executória, “por ter (o paciente) cumprido mais de 74% da pena”. Requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão do paciente. Cumulativamente, pleiteia a declaração da extinção da punibilidade do acionante.



9. Decido.



10. De início, registro que, embora a parte impetrante aponte o TJ/SP como autoridade coatora, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a defesa do paciente impetrou o HC 739.725, naquela Corte Superior, tendo o Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferido liminarmente o writ.



11. Sendo assim, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



13. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



14. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em documento juntado aos autos pela própria parte impetrante, verifica-se que a condenação transitou em julgado para a defesa, em 14.10.2011 e para a acusação, em 06.11.2011 (doc-e 6).



15. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



16. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da tese defensiva. Até porque a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. E mais: de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, a prisão do acionante foi decretada em 06.02.2012. Contudo, o mandado prisional foi cumprido apenas em 12.04.2022. 



17. Por fim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



18. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator